Tribunal: TJES
Processo: 0004349-23.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004349-23.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE DA CONCEICAO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da Sentença de fls. 133/138, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, II e 211,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 141/152, nas quais requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, quanto ao mérito, pugna pela absolvição do réu em relação aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver por ausência de provas, bem como, subsidiariamente, pela diminuição da pena ao mínimo legal, substituição por restritiva de direitos, aplicação da detração, redução da pena de multa e, por fim, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 153/155.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 3631191).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da Sentença de fls. 133/138, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, II e 211,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 141/152, nas quais requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, quanto ao mérito, pugna pela absolvição do réu em relação aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver por ausência de provas, bem como, subsidiariamente, pela diminuição da pena ao mínimo legal, substituição por restritiva de direitos, aplicação da detração, redução da pena de multa e, por fim, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 153/155.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 3631191).

Pois bem.

Inicialmente, com relação ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal direito foi concedido ao apelante na sentença vergastada, razão pela qual resta prejudicada sua análise.

Requer o apelante, outrossim, sua absolvição em relação aos crimes pelos quais fora condenado, quais sejam, os capitulados nos artigos 157, §3º, II, e art. 211, c/c art. 69, todos do CP, sob alegação de ausência de provas.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática tanto do crime de latrocínio quanto de ocultação de cadáver.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 06/07, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 15) e pelo relatório final do Inquérito Policial (fls. 43/46), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que o apelante, de fato, estava no bar, na madrugada do dia dos fatos, na companhia do réu Manoel e da vítima, e, juntos, mataram esta última para roubar sua arma e dinheiro, tendo ambos fugido do bairro no dia seguinte, como se observa dos trechos abaixo transcritos:

“(...) Que confirma as declarações de fls. 22/23; que chegou na casa da sua mãe por volta de meio dia e viu que a mesma estava a procura de seu irmão; que ajudou sua mãe a procurar pela vítima, tendo ido uma para cada lado; que se deparou com uma mulher, de apelido "Beá", conhecida da depoente e chamou a mesma para conversar; (...) que então "Beá" disse a depoente que houve uma briga e levou a depoente ao local da briga, em uma rua de chão batido; que havia manchas de sangue no local e alguns pedaços de pau no local; que acredita que o pau se partiu no momento das agressões; que as pontas estavam sujas de sangue; que "Beá" não disse a depoente quem havia brigado com seu irmão; que a depoente ia procurar seu irmão em um matagal próximo ao local mas os moradores a impediram; que a depoente começou a passar mal sendo que desmaiou e foi levada para casa; que foi instruída a chamar a polícia; que antes da polícia chegar ao local a depoente voltou ao local da briga; que viu que havia um local com sangue, o capim amassado e um morrinho de terra próximo a cerca; que os policiais chegaram ao local e verificaram que no mato havia uma cova rasa; que isso ocorreu no dia seguinte ao desaparecimento de seu irmão;
que um mês depois do crime passou a ouvir comentários de que a briga tinha sido com os ora acusados, sendo que as suspeitas da depoente se reforçaram após os mesmos terem fugido do bairro no dia seguinte ao crime; que o irmão da depoente não tinha nenhum desentendimento com os acusados; que "Guará", dona do bar disse a vítima e os acusados discutindo, porque os acusados estavam dizendo que a vítima havia lhes roubado; que entretanto "Guará" disse que quem estava pagando a conta do bar era a vítima e não os acusados; que estava inclusive pagando bebida para os acusados.
(...)” INÊS BORGES DOS SANTOS (fls. 83).

“(...) Que é esposa de Manoel e não tem notícias dele desde 2009; que não faz ideia de seu paradeiro pois há 04 anos não o vê; que tem 04 filhos com o acusado e o mesmo não os ajuda financeiramente; que o acusado Manoel saiu de casa no dia 31 de maio e nunca mais voltou;
que confirma as declarações de fls. 32/33;

que no dia 31 de maio a depoente passou no bar da Guará para chamar o acusado Manoel para ir embora; que Manoel estava acompanhado de Luiz Felipe e da vítima, vulgo "Chuchu"
; que Manoel disse que não iria para casa e que iria ficar no bar com Felipe; que não sabe dizer se eles estavam bebendo pois não chegou a entrar no bar; que então a depoente foi para casa;
que então por volta de 01:00 horas, Manoel chegou em casa com a calça suja de sangue, tendo a depoente indagado o motivo, tendo o acusado Manoel dito que era sangue de cachorro morto
; que Manoel estava diferente, mas não sabia se pelo uso de álcool ou droga;
que pela manha a depoente encontrou a irmã de "Chuchu" tendo a mesma dito que haviam assassinado seu irmão; que então foi para casa de Felipe, sendo que lá conversou com a mulher de Felipe, a qual lhe disse que Manoel e Felipe haviam matado "chuchu", mas não disse nem o motivo e nem como; que a depoente ficou muito nervosa; que então foi atrás de Manoel na casa de Elcio, mas disseram que ele não estava lá; que posteriormente ficou sabendo que ele estava lá sim; que a noite Manoel chegou em casa muito nervoso, pegou suas roupas e foi embora; que Manoel disse a depoente que havia matado "Chuchu" para roubar a arma e o dinheiro
(...) Dada a palavra a MMª. Juíza, disse
que quando conversou com seu marido sobre o crime o mesmo disse que o homicídio foi praticado tanto por ele quanto por Luiz Felipe; que acredita que apenas Manoel queria o dinheiro da vítima; que Manoel não disse mais nada para a depoente porque estava nervoso; que após esse dia, Manoel desapareceu.
(...)”. CLAUDINÉIA MENDES LAFAIETE (fls. 84)

“(...) Que confirma as declarações de fls. 37/38; que era companheira da vítima; que não tem conhecimento de nenhum desentendimento entre os acusados e a vítima; (...) que não sabe por que motivo a vítima ligou bem como não sabe o que queria lhe entregar; (...)
que todos os moradores do bairro comentavam que foram os acusados os autores do crime; que não ouviu comentários sobre o motivo do crime.
Dada a palavra à defesa: Que soube que no dia dos fatos "Chuchu" havia ido no bar da Guará para pagar 03 cervejas que ele estava devendo; que disseram que neste dia a vítima estava muito alcoolizada; (...) que não ouviu comentários sobre o que cada um dos acusados teria feito no momento do crime;
que pelo que tem conhecimento no dia do crime a vítima deu parte do dinheiro para sua mãe pois a mesma cuidava de sua filha sendo que a outra parte ficou com a vítima
; (...)”. DAYANE DE OLIVEIRA PEGO (fls. 86)

Por outro lado, conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, o acusado apresentou depoimentos contraditórios em sede policial e em juízo, “numa clara tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito perpetrado”. No primeiro momento, afirmou que somente tentou apartar a briga entre Manoel e a vítima, os quais saíram do bar onde todos estavam, e tempo depois foi atrás de ambos e encontrou seu comparsa com um pedaço de pau na mão e o ofendido caído no chão. Já em sede judicial, apresentou nova versão no sentido de que depois da discussão entre a vítima e o corréu, foi para casa mas não se recorda o motivo de ter ido e quando retornou o crime já havia ocorrido.

Verifica-se, portanto, que, não obstante as versões do acusado, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

O recorrente pleiteia, igualmente, a redução da pena-base ao mínimo legal por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Todavia, da leitura da sentença, depreende-se que as penas já foram fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste tocante.

Da mesma forma, o pleito relativo à diminuição da pena de multa não se verifica possível por ter sido fixado, igualmente, no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa para cada delito, totalizando 20 (vinte) dias-multa, na quantia mínima de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante pretende, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Sem razão, contudo.

Preceitua o art. 44 do Código Penal a possibilidade de conversão das referidas sanções quando preenchidos cumulativamente os requisitos elencados, a saber:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Ressalte-se, contudo, que o acusado foi condenado à pena muito superior a quatro anos, além do crime ter sido cometido com violência, o que impede, a teor do inciso I supracitado, a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com relação ao pleito de aplicação da detração penal, objetivando a alteração do regime prisional aplicado, compulsando os autos, verifica-se que o apelante esteve custodiado por 11 (onze) meses, de 01/03/2012, conforme informação do cumprimento do mandado de prisão provisória (fls. 63), até 01/02/2013, consoante alvará de soltura de fls. 99.

Diante disso, não há que se falar em concessão de regime prisional mais benéfico, tendo em vista que a pena privativa de liberdade ainda será superior aos 08 (oito) anos fixados no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO CADÁVER. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO PENA-BASE E MULTA. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PENA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal direito foi concedido ao apelante na sentença vergastada, razão pela qual resta prejudicada sua análise.

2. As provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática tanto do crime de latrocínio quanto de ocultação de cadáver. Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo relatório final do Inquérito Policial, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

3. As penas-base e de multa já foram fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste tocante.

4. O acusado foi condenado à pena muito superior a quatro anos, além do crime ter sido cometido com violência, o que impede, a teor do inciso I do art. 44 do CP, a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Com relação ao pleito de aplicação da detração penal, objetivando a alteração do regime prisional aplicado, compulsando os autos, verifica-se que o apelante esteve custodiado por 11 (onze) meses. Diante disso, não há que se falar em concessão de regime prisional mais benéfico, tendo em vista que a pena privativa de liberdade ainda será superior aos 08 (oito) anos fixados no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

6. No que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

7. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.